Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703724-42.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOICY FERREIRA DE QUEIROZ APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por JOICY FERREIRA DE QUEIROZ contra a r. sentença exarada sob o ID 37293878. Na origem, a apelante impetrou mandado de segurança contra ato administrativo imputado ao DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na sua eliminação do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Perito Criminal, Terceira Classe, da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, para a Área de Ciências Biológicas, regulamentado pelo edital no 1/2016. Narra que foi aprovada na 1a Etapa, após a realização de todas as etapas do concurso e o transcurso de 2 (dois) anos desde a homologação do resultado do certame. Ao final, a impetrante postulou a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, para que seja determinada a reinclusão de seu nome na lista de candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Perito Criminal, Terceira Classe, da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, área de Ciências Biológicas, assegurando-lhe a nomeação e posse. A título de provimento definitivo, pugnou pela concessão da segurança, com a consequente confirmação da medida liminar vindicada. Os autos foram distribuídos Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, oportunidade em que foi reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e declinada a competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Distribuído o mandado de segurança à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a medida liminar foi indeferida (ID 48624477) e, posteriormente, denegada a segurança vindicada na inicial. No recurso de apelação interposto (ID 48624485), a impetrante reeditou os argumentos vertidos na exordial, no sentido de que: (i) estaria configurada ofensa às disposições contidas no artigo 50 da Lei 9.784/1999, porquanto não haveria qualquer justificativa para sua eliminação do certame; (ii) o ato administrativo foi praticado por autoridade incompetente (artigo 12 da Lei 9.784/1999); (iii) não teria sido observado o direito ao contraditório à ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal); (iv) ofensa à coisa julgada (artigo 506 do Código de Processo Civil); ofensa aos princípios do livre acesso ao cargo público e da oficialidade (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e ao artigo 2o, inciso V, da Lei n. 9.784/1999), e (v) incompetência do Tribunal de Contas do Distrito Federal para fins de controle de atos praticados em concursos públicos (artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal). Ao final, a impetrante pleiteou a reforma da r. sentença, para que seja concedida a segurança vindicada na inicial. Contrarrazões ofertadas no ID 48624490. Da análise do processo, observa-se que, em relação à tese de que o DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL não teria competência para praticar o ato administrativo impugnado, por se tratar de atribuição privativa do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, a matéria foi examinada pelo Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, em decisão exarada no ID 155199202 (primeiro grau), confirmada por acórdão exarado no ID 155199235 (primeiro grau). Na ocasião, o egrégio Conselho Especial, considerou que o ato administrativo impugnado está inserido na órbita da competência do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, não havendo razão para a permanência do Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal na relação processual. Dessa forma, tem-se por caracterizada, prima facie, a preclusão a respeito da matéria, em conformidade com a regra inserta no artigo 507 do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Portanto, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível preclusão em relação à tese de incompetência da autoridade apontada como coatora para a prática do ato administrativo impugnado no mandado de segurança. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2023 às 15:12:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora